Tribunal: TJMT
Processo: 1001139-61.2026.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001139-61.2026.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), LUCAS PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 031.477.091-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 485, §1o, DO CPC. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DIRIGIDA APENAS AO ADVOGADO. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS PROCESSUAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Administradora de Consórcio Nacional
Gazin
Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, sob fundamento de abandono da causa, em razão da ausência de recolhimento de diligências necessárias ao cumprimento da liminar deferida. A apelante sustenta nulidade da sentença pela ausência de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, e requer a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito; e (
ii
) estabelecer se a intimação eletrônica dirigida exclusivamente ao advogado supre a exigência prevista no art. 485, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa constitui medida excepcional e exige estrita observância das garantias processuais previstas no art. 485, §1o, do CPC, diante da gravidade da sanção processual e da inviabilização da análise do mérito.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta processual, com advertência expressa de extinção do feito, como requisito indispensável para configuração do abandono da causa.

5. A intimação eletrônica dirigida apenas ao patrono para recolhimento de diligências processuais não se confunde com a intimação pessoal da parte autora exigida pelo art. 485, §1o, do CPC.

6. A ausência de comprovação de comunicação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, sob pena de extinção, impede o reconhecimento válido do abandono da causa.

7. Ainda que evidenciada certa desídia processual da parte autora, a aplicação da sanção extrema de extinção do processo demanda rigorosa observância do procedimento legal estabelecido no Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

2. A intimação eletrônica dirigida exclusivamente ao advogado para recolhimento de diligências processuais não supre a exigência de intimação pessoal da parte autora.

3. A ausência de observância do procedimento previsto no art. 485, §1o, do CPC acarreta a nulidade da sentença extintiva por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, III e §1o, 246, §1o, e 85, §11; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.115.179/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
27.02.2025; TJMT, Ap.
Cív
. n. 1000804-08.2023.8.11.0019, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001139-61.2026.8.11.0006

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA X LUCAS PEREIRA DE ARRUDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em face de LUCAS PEREIRA DE ARRUDA, que extinguiu, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença extintiva, ao argumento de que não houve observância das exigências do art. 485, §1o, do CPC, especialmente quanto à ausência de intimação pessoal da parte autora.

Afirma, ainda, que não houve intimação pessoal válida da parte autora, tampouco regular intimação de seus patronos para impulsionamento do feito.

Aduz que a extinção do processo constituiu excesso de rigor formal.

Pugna pela cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda (ID. 365832879).

Preparo recolhido (ID. 365861394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da validade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Trata-se de ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, na qual o Juízo de origem deferiu parcialmente a liminar e determinou o recolhimento das custas processuais e das diligências necessárias ao cumprimento do mandado, advertindo que o descumprimento implicaria indeferimento da inicial e extinção do feito.

Posteriormente, a parte autora foi intimada por meio eletrônico para comprovar o pagamento de duas diligências de Oficial de Justiça, permanecendo inerte, sobrevindo certidão de decurso de prazo e, ao final, sentença extintiva com fundamento no art. 485, III, do CPC.

A extinção do processo por abandono da causa constitui medida excepcional e reclama estrita observância das garantias processuais previstas no art. 485, §1o, do CPC, sobretudo porque implica sanção processual gravosa, apta a impedir o exame do mérito da pretensão deduzida em juízo.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a ausência da intimação pessoal da parte constitui vício processual apto a invalidar a sentença extintiva por abandono da causa, sobretudo quando evidenciado prejuízo processual decorrente da supressão prematura da análise do mérito.

A propósito:

“(...) Conforme a jurisprudência desta Corte, para a extinção do processo, por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte para promover os atos de sua incumbência, com a advertência de que a falta acarretará a extinção, nos termos do art. 485, §1o, do CPC/2015. (...).”.
(STJ,
AgInt
no REsp 2.115.179/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
27/02/2025).

No caso, a parte autora, ora apelante, teve o processo extinto sem resolução do mérito, com inviabilização do regular prosseguimento da demanda e perda da eficácia prática da liminar anteriormente deferida, circunstância que configura prejuízo (ID. 365832876 e 222413995, 223567726, 228913765 dos autos de origem).

Embora a jurisprudência desta C. Câmara reconheça a validade das comunicações processuais eletrônicas dirigidas aos patronos das partes, inclusive para fins de ciência inequívoca dos atos processuais, o que não afasta, nas hipóteses de abandono da causa, a indispensável intimação pessoal da própria parte, com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

Nesse sentido:

“(...) É válida a extinção do processo por abandono da causa quando a parte autora, regularmente intimada por via eletrônica e postal, permanece inerte. A intimação realizada pelo sistema eletrônico é considerada pessoal, nos termos do art. 246, §1o, do CPC, combinada com o art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006. (...).”
(TJMT, Ap.
Cív
. n. 1000804-08.2023.8.11.0019, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21/05/2025).

Todavia, a hipótese dos autos apresenta peculiaridade relevante.

A mera intimação eletrônica dirigida ao advogado para recolhimento de diligências processuais não se confunde com a intimação pessoal da parte autora exigida pelo art. 485, §1o, do CPC, a qual deve conter advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do processo por abandono da causa.

Com efeito, a intimação constante dos autos limitou-se a determinar o recolhimento das diligências de Oficial de Justiça, inexistindo comprovação de comunicação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias, sob pena de extinção do feito (ID. 223567726 e 222413995 dos autos de origem).

Além disso, embora seja possível reconhecer certa desídia processual da apelante, especialmente diante da ausência de comprovação tempestiva do recolhimento das diligências necessárias ao cumprimento da liminar, a aplicação da sanção extrema de extinção do processo exige rigorosa observância do procedimento legal.

Assim, ausente comprovação inequívoca da regular intimação pessoal da parte autora, com advertência expressa acerca da extinção do feito, procedimento previsto no art. 485, §1o, do CPC para configuração do abandono da causa.

Diante disso, impõe-se a cassação da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja promovida a regular intimação
pessoal
da parte autora, nos termos do art. 485, §1o, do CPC,
para suprir a falta em cinco dias, sob pena de extinção do feito
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto a anulação da sentença, em razão de
error
in procedendo
, impede a incidência do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026